Tribunal: TJSP
Processo: 1009075-56.2023.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Gratuidade. Pessoa física. Prova. Tendo em vista os documentos apresentados, demonstrou a parte fazer jus ao benefício pleiteado, o qual resta deferido, com eficácia ex tunc. Réu que não declara imposto de renda, possui contas bancárias com módicas movimentações e recebe aposentadoria de valor ínfimo. Hipossuficiência bem demonstrada Sentença que, neste capítulo, admite reforma.

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Gratuidade. Pessoa física. Prova. Tendo em vista os documentos apresentados, demonstrou a parte fazer jus ao benefício pleiteado, o qual resta deferido, com eficácia ex tunc. Réu que não declara imposto de renda, possui contas bancárias com módicas movimentações e recebe aposentadoria de valor ínfimo. Hipossuficiência bem demonstrada Sentença que, neste capítulo, admite reforma. Recurso provido.